Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CERTAME PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO PARA ESCOLHA DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXCEPCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. A competência da Vara da Infância e da Juventude, conforme estabelecido legalmente, é, em caráter excepcional, designada para o processamento e julgamento de ações que se encontram delimitadas ao conhecimento das pretensões baseadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, concernentes à criança e ao adolescente. Tal preceito é disposto no artigo 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e reiterado pelo artigo 30, inciso IV, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Não pode ser ampliada para conhecer de ações que versem sobre processo seletivo para Conselho Tutelar. A competência, em tal caso, em razão da pessoa, cabe ao juízo da fazenda pública.
2. Conflito conhecido e acolhido para firmar-se a competência do Juízo suscitado.